Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-19.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800353-19.2023.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WANDERLEY JOSE SOUSA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA R. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu da prática de dois furtos qualificados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71, ambos do CP), com fundamento na atipicidade material, aplicando o princípio da insignificância. A acusação requer a condenação. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos dois furtos e (ii) saber se era aplicável o princípio da insignificância ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e documentais confirmam a prática de furtos nas duas lojas varejistas. Em relação ao furto nas Lojas Americanas, restou configurada a qualificadora do concurso de agentes, enquanto o furto na Loja Mundo das Utilidades foi caracterizado como simples, ante a ausência de prova robusta quanto à participação da comparsa do réu.

4. O princípio da insignificância, conforme o Excelso STF, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

5. No caso, o concurso de agentes em um dos delitos afronta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, enquanto a continuidade delitiva evidencia habitualidade criminosa, comprometendo a menor ofensividade da conduta.

6. Desse modo, foi acolhido parcialmente o pleito acusatório, sendo o réu condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, e no artigo 155, § 4º, IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

7. A pena definitiva foi cominada em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída
pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do CP (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se mostrarem mais adequadas à situação, visando à sua reintegração à sociedade e à promoção de sua autoestima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: arts. 33, § 2º, "c", 44, 155, caput, § 4º, IV, e 71, todos do CP; arts. 155 e 393 do CPP; art. 15, III, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 118972/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2014; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2435315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no HC 730671/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/08/2022; STJ, HC 623399/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso para condenar o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, e no artigo 155, § 4º, IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, irresignado com os termos da
r. sentença proferida pelo d.
Juízo da
1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém/PA
, que julgou improcedente a denúncia formulada contra Wanderley José Sousa dos Santos,

acusado de praticar, por duas vezes em continuidade delitiva, o delito previsto no artigo 155, §4º, IV do CP

(cf. ID 19164635).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação do apelado
(cf. ID 19164647).

Em contrarrazões, a defesa do réu requer o improvimento da apelação (cf. ID 19666329).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso (cf. ID

21326476).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a acusação se insurge contra a absolvição do apelado, sustentando que há provas suficientes nos autos para a condenação por dois crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, sendo inaplicável ao caso o princípio da insignificância.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que o réu foi preso em flagrante, portando objetos furtados das duas lojas varejistas, conforme dá conta o auto de exibição e apreensão de objeto presente na página 12 do ID 19164504, tendo as
res
sido devolvidas aos representantes das vítimas (cf. autos de entrega constantes nas páginas 14 e 18 do ID 19164504). Vale registrar que esses termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) mostra-se suficiente para formação da convicção sobre a culpa do réu. Para demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas constantes na r. sentença (ID 15908203).

PAULO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS era funcionário das lojas Americanas e afirma que acompanhou o furto à loja. Afirma que os fatos ocorreram pela manhã e que estava operando o caixa. Disse que entraram um homem e uma mulher na loja, que já eram conhecidos dos funcionários por furtos anteriores. O supervisor foi olhar nas câmeras o que eles faziam. Em seguida, o casal já desceu com os materiais dentro de uma sacola. Os funcionários correram para abordá-los, mas o casal entrou no ônibus. Pelas filmagens, cada um portava uma sacola ao sair. Afirma que o acusado estava de tornozeleira eletrônica quando foi pego. A testemunha perseguiu o ônibus com uma moto e quando os acusados desceram do ônibus, percebeu a aproximação de uma viatura policial, momento em que os suspeitos se dividiram, tendo a mulher entrado em uma van e o acusado correu com as duas sacolas e a viatura o perseguiu. Disse que a mulher conseguiu fugir, pois ali passam muitas vans e as pessoas não conseguiram identificar em qual veículo ela estava. O acusado foi detido e as sacolas apreendidas. Diz que em uma das sacolas havia lápis, que não eram das Americanas. Em outra sacola havia carrinhos de brinquedo, que era da loja. Afirma reconhecer o acusado como a mesma pessoa que furtou a loja e quem perseguiu naquele dia e que ele trajava uma camisa verde e uma calça jeans, além de uma sandália vermelha. Todos os objetos das Lojas Americanas foram recuperados. Acredita que o valor total dos bens subtraídos custaria aproximadamente de R$200,00 (duzentos reais) a R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

MARLON FERREIRA DE ATAÍDE, funcionário das Lojas Americanas, declarou que houve um furto em janeiro do corrente ano e que apenas foram levados objetos do estabelecimento. Disse que atendia clientes na loja, quando observou um casal com uma movimentação estranha e identificou que o acusado já havia furtado outras vezes a loja. A testemunha foi verificar as câmeras e observou que os dois estavam colocando objetos das lojas nas sacolas e estavam juntos. Os objetos eram toalhas, brinquedos e produtos de higiene. Disse que o acusado já havia sido pego em novembro. Diz que a companheira do acusado costumava acompanha-lo. Na entrada, as sacolas eram portadas pela mulher, e na saída, cada um levava uma. Uma viatura passou e os funcionários a acionaram, mas o acusado já tinha entrado em um ônibus. A viatura perseguiu e parou o ônibus, mas o casal já havia descido uma parada antes. A viatura então voltou e encontrou os dois em uma rua, momento em que os dois se separaram. A mulher conseguiu pegar uma van, mas o acusado foi alcançado e abordado com as duas sacolas. Afirma que o acusado estava com uma faca na cintura. Dentro da sacola havia toalhas, brinquedo e produtos de higiene, todos das Lojas Americanas. Acredita que tudo foi recuperado. Não tem dúvidas que o acusado é a mesma pessoa que foi presa e apresentada na Delegacia. Disse que estava na viatura com os Policiais e que viu o acusado ser preso.

NATALINO MENDONÇA MARTINS, funcionário do Mundo das Utilidades, disse que nada seu foi furtado. Disse que trabalhava quando o Policiais chegou afirmando que o acusado havia sido preso e que ele portava mercadorias da loja. A testemunha disse que era uma caixa de lápis de cor e um pacote de lápis. Não lembra ao certo a quantidade. Os Policiais disseram que reconheceram a mercadoria por conta da etiqueta da loja. Confirma que era 16 (dezesseis) pacotes de lápis preto e 12 (doze) caixas de lápis de cor. Não viu quem furtou, pois apenas realizou a retirada das mercadorias. Afirma que a loja fica a um quarteirão de distancia das Lojas Americanas. Disse que a mercadoria não foi paga e que foi devolvida intacta. Acredita que o material todo deveria custar por volta de R$100,00 (cem) reais. Disse que as câmeras nem ninguém viu o furto, que apenas souberam porque os Policiais informaram.

MIRLENE CRISTIANA ANDRADE DE MORAES, Policial Militar, disse que realizavam rondas e que foram abordados quando passaram em frente às Lojas Americanas por um funcionário, que disseram que o acusado e uma senhora haviam saído com uma sacola cheia de materiais da loja. O funcionário disse que viu os dois subindo em um ônibus e forneceu a numeração. Ao abordarem o ônibus, o motorista afirmou que o casal já havia descido do ônibus. Os Policiais retornaram e encontraram os dois novamente e cada um correu para um lado, a mulher correu para uma van e fugiu e Wanderley foi alcançado. O funcionário das lojas Americanas forneceu as características do acusado e acompanhou a guarnição e apontou o acusado. Com ele foram encontradas uma toalha de banho e mamadeira de criança, além de lápis escolar, que estavam identificados com a etiqueta da Loja Mundo das utilidades. Disse que contatou um funcionário da referida loja e informaram sobre a apreensão do funcionário do Mundo das Utilidades. Disse que reconhece o réu como a pessoa que subtraiu os bens da loja. Foi informado a ela que aquela não havia sido a primeira vez que os dois furtaram da loja.

Verifico que Paulo Henrique (ID’s 19164610 / 19164614) e Marlon (ID’s 19164604 / 19164609) prestaram relatos detalhados e convergem quanto ao
modus operandi
do réu e de sua comparsa, detalhando a cena criminosa e a tentativa de fuga da dupla. Já o depoimento de Natalino (ID’s 19164599 / 19164603) é relevante para confirmar a origem dos lápis escolares encontrados com o apelado, ainda que ele não tenha presenciado o furto. Sua narrativa corrobora o relato dos policiais sobre a identificação dos objetos pelas etiquetas da loja. Finalmente, a policial apresentou um relato coerente e consistente com os elementos principais descritos pelas testemunhas das lojas, complementando-os com detalhes operacionais acerca da abordagem e da prisão em flagrante do réu em posse dos objetos furtados das duas lojas (ID’s 19164567 / 19164571).

O apelado, por sua vez, confessou a prática dos furtos, mas alegou que a mulher que o acompanhava, identificada como Tamires, não participou da ação criminosa, afirmando que ela apenas estava presente para, posteriormente, consumirem drogas juntos (ID’s 19164615 / 19164623).

Do cotejo das provas, concluo ser indubitável que o réu praticou furto qualificado pelo concurso de agentes nas Lojas Americanas. Tal conclusão fundamenta-se no reconhecimento imediato realizado pelos funcionários, que acompanharam a movimentação da dupla dentro da loja e flagraram a ação criminosa por meio do monitoramento das câmeras de segurança.

Quanto ao furto ocorrido na loja Mundo das Utilidades, entendo,
data venia
, que a qualificadora não restou demonstrada de forma satisfatória, como pretende o
parquet
, haja vista a ausência de provas cabais acerca da participação da comparsa no delito. Contudo, a modalidade simples do furto está devidamente comprovada, com base na confissão do réu, na apreensão dos objetos furtados em sua posse e nos depoimentos testemunhais.

Assim, verifico que há elementos consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva atribuída ao réu, conclusão a que também chegou o d. Juízo sentenciante, que entendeu, todavia, pela aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o apelado por atipicidade material. Entendo,
data maxima venia
, que não andou bem o d. Juízo
a quo
no tocante. Explico.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos que devem ser atendidos de forma concomitante que seja possível a incidência do princípio da insignificância ou bagatela: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118972/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/06/2014).

Com essas premissas em mente, observo que o apelado não faz jus à benesse. Ora, um dos furtos praticados foi qualificado pelo concurso de pessoas, evidenciando o maior grau de reprovabilidade do seu comportamento. Além disso,
o fato de os crimes terem sido cometidos em continuidade indica habitualidade delitiva, o que compromete a menor ofensividade da conduta. Portanto, os requisitos fixados pelo Pretório Excelso não foram atendidos, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência do c. STJ:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA E QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui duas condenações definitivas em seu desfavor, por fatos posteriores ao crime em questão, estando justificada a habitualidade delitiva, que afasta o princípio da insignificância, por demonstrar o seu desprezo ao cumprimento do ordenamento jurídico. 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 14/2/2020). 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e também afasta a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2435315 MG 2023/0296004-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDA. 1. No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Importante destacar que foram perpetrados 4 fatos criminosos na mesma data, o que, deveras, denota a inclinação do réu à prática delitiva. 2. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" ( AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). (...). (STJ - AgRg no HC: 730671 SC 2022/0080967-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. (...). 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (...) (STJ - HC: 623399 SC 2020/0291091-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Desse modo, acolho parcialmente o pleito acusatório e condeno Wanderley José Sousa dos Santos prática dos delitos previstos no artigo 155,
caput
, e no artigo 155, § 4º, IV, na forma do artigo 71, todos do CP.

Diante da condenação, passo à dosimetria da pena.

(A) DA DOSAGEM DO FURTO SIMPLES

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 1 (ano) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo 190 do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno concreta a pena de 1 (ano) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(B) DA DOSAGEM DO FURTO QUALIFICADO

Na primeira fase, são neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base, em observância à Súmula 231 e ao Tema Repetitivo 190 do c. STJ, bem como ao Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar. Por isso, torno concreta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(C) DA CONTINUIDADE DELITIVA - REPRIMENDA FINAL

Reconheço a continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP, entre os furtos cometidos pelo réu, razão pela qual aumento a maior reprimenda em 1/6 (um sexto), conforme Súmula 659 do c. STJ. Desse modo, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal), e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prevê a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos dispostos em seus incisos:

Artigo 44.
Omissis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do artigo 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao réu pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do mesmo estatuto repressivo (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), por se mostrarem mais adequadas à situação, visando à sua reintegração à sociedade e à promoção de sua autoestima.

Ao d. Juízo de Execução caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade em caso de descumprimento injustificado das condições impostas (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Fica prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III, do Código Penal.

Ao d. Juízo de origem,
após o trânsito em julgado,
caberá: (a) expedir a Guia de Execução, nos moldes do artigo 2º do Provimento n. 03/2007-CJRMB-TJPA, bem como o seu encaminhamento ao d. Juízo de Execução, por meio de malote digital (cf. artigo 6º da Portaria nº 1990/2020-GP-TJPA); (b) comunicar à Justiça Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos do réu, consoante artigo 15, III, da Constituição Federal; (c) incluir os dados no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Diante da revogação do artigo 393 do CPP, promovida pela Lei 12.403/2011, não há mais falar em inclusão do nome do réu no rol dos culpados.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para condenar Wanderley José Sousa dos Santos como incurso nos crimes previstos
no artigo 155,
caput
, e no artigo 155, §4º, IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

É o voto.

Belém, 27/02/2025